Tribunal: TJMT
Processo: 1002630-53.2019.8.11.0005
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002630-53.2019.8.11.0005

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Inventário e Partilha, Efeitos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCINEIDE MARIA DE SOUZA E SILVA - CPF: 502.558.861-87 (EMBARGANTE), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO), ALMIRO BARBOSA DA SILVA - CPF: 247.319.538-20 (EMBARGADO), ESPOLIO DE ALMIRO BARBOSA DA SILVA (EMBARGADO), ALMIRO BARBOSA DA SILVA - CPF: 247.319.538-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ALMIRO BARBOSA DA SILVA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ALVARÁ JUDICIAL – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

2. A estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto por
LUCINEIDE MARIA DE SOUZA E SILVA,
contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto (ID 180923664).

A embargante alega a ocorrência de omissão e contradição, com o que milita pela reforma substancial do acórdão (ID 182083195).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
omissão
que autoriza o manejo dos aclaratórios consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou
a requerimento das partes
(art. 1.022, II do CPC). Já a contradição que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a interna, da manifestação judicial consigo mesma, e não entre a conclusão adotada na decisão e fatores externos.

Ocorre que o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide e enfrentou expressamente os dispositivos legais aplicáveis; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses da embargante.

Com efeito, conforme constou do voto condutor do aresto, a questão relativa à união estável mostra-se prejudicial ao julgamento do alvará judicial proposto pela autora/apelante, ora embargante, no qual se busca o levantamento do numerário existente em conta de titularidade do “de cujus”.

Com efeito, incumbe à companheira que apresenta pedido de alvará judicial comprovar a sua condição (isto é, de convivente), de modo a legitimá-la a levantar os valores pertencentes ao de cujus, não sendo possível, por esta via judicial, o reconhecimento da existência de união estável.

Assim, para discutir ações relacionadas ao falecido deve a parte provar, antes de tudo, a sua legitimidade ativa, o que não restou demonstrado nos autos.

Logo, tendo em conta que as provas dos autos não são suficientes para comprovar o reconhecimento da união estável e, considerando, ainda, a inadequação desta via judicial quanto ao tema, emerge a ilegitimidade ativa “ad causam” da autora/apelante, ora embargante, suposta convivente, para a propositura deste alvará judicial.

Nesse contexto, sendo impossível o reconhecimento de união estável em sede de alvará, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Importa salientar que, somente é cabível a juntada extemporânea de prova apenas quando ateste fato antigo de ciência nova ou quando se tratar de documento novo ou restar comprovada a impossibilidade de acesso pela parte, o que não é o caso dos autos, de maneira que os documentos juntados apenas nesse momento processual (relativos ao INSS) não devem ser analisados.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ART. 396 DO CPC/73. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO EM SEDE DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALORAÇÃO DA PROVA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FINANCIAMENTO BANCÁRIO NEGADO. CULPA DA PROMITENTE- VENDEDORA. RESTITUIÇÃO DO VALOR ADIMPLIDO. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE QUALQUER VALOR. LUCROS CESSANTES NÃO DEVIDOS. 1.
O Código de Processo Civil de 1973 estabelece, em seu art. 396, que compete à parte instruir a petição inicial ou a resposta com os documentos destinados a provar-lhe as alegações, sendo lícita a juntada posterior tão somente quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos
. 2.
Nos termos do art. 397 do CPC, admite-se a juntada extemporânea de provas tão só em duas ocasiões: documento que ateste fato antigo de ciência nova e documento novo
. 3. Cabe ao julgador a valoração da prova produzida nos autos, consoante o princípio do livre convencimento motivado inserto no art. 131 do Código de Processo Civil. 4. Havendo provas nos autos que suprem a necessidade de dilação probatória por outras com o mesmo fim, não se há falar em cerceamento de defesa. 5. Configurada a ausência de culpa do promitente comprador, pela negativa da instituição financeira em conceder o financiamento bancário necessário à quitação do saldo-devedor - mesmo se injustificável tal negativa - pode o promitente comprador pedir a rescisão do contrato e a devolução integral dos valores pagos, constituindo qualquer retenção por parte da vendedora enriquecimento sem causa, mesmo porque as condições do contrato asseguravam ao comprador o direito de escolher o agente financeiro. [...].
(TJDF - Acórdão n.948402, 20150111141087APC, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/06/2016, Publicado no DJE: 21/06/2016. Pág.: 330/373).

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os aclaratórios devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023